Tribunal: TJDFT
Processo: 0746007-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD NEGATIVA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DA PARTE CREDORA. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.
2. A quebra do sigilo fiscal (INFOJUD), por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais.
3. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
4. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do executado suficientes à satisfação do débito, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.